Tribunal: STF
Processo: ARE 1497538
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO EM AÇÃO ORDINÁRIA. TRIBUTÁRIO. COFINS. ISENÇÃO PREVISTA NO ART. 14, X, DA MP 2.158-35/01 C/C O ART. DA LEI 9.532/97. REGRAMENTO ESPECÍFICO. ATIVIDADE PRÓPRIA DE ENTIDADES FILANTRÓPICAS. NÃO CARACTERIZAÇÃO. SERVIÇOS TECNOLÓGICOS PRESTADOS A TERCEIROS POR ASSOCIAÇÃO. AUSÊNCIA DE ACESSORIEDADE. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA DE NULIDADE. RECURSO DESPROVIDO, COM MAJORAÇÃO DA HONORÁRIA DEVIDA.



    1.A causa tem por origem a receita derivada obtida por associação com o desenvolvimento de projetos tecnológicos para agentes privados ( ). Diz hard money a autora que a atividade está inserida em seu objeto social, de intuito educativo e de capacitação profissional na área tecnológica, merecendo a isenção da COFINS prevista no art. 14, X, da MP 2.158-35/01 c/c o art. 15 da Lei 9.532/97.



    2.O direito pleiteado não tem fundamento na imunidade prevista no art. 195, § 7º, da CF, inexistindo regra a exigir a compatibilização da instituição de caráter filantrópico com o quanto regulamentado para caracterização daquela imunidade. Muito menos a discussão acerca da exigibilidade de lei complementar para tal regulamentação (já assentada pelo STF, ressalvadas questões procedimentais). A regra de isenção é legal e específica, cabendo observar os seus ditames para desobrigar o contribuinte do pagamento.



    3.O objeto social da autora é a execução de atividades na área de tecnologia de forma a promover a formação, educação e capacitação de pessoas na área (art. 01º de seu estatuto social - 260748098). Elenca especificamente como fim e objetivo a prestação de serviços tecnológicos a terceiros, a contratação de profissionais especializados e de estagiários, remunerados ou não, e a assistência educacional e profissional a pessoas (arts. 04º e 05º). Há expressa vedação à distribuição dos resultados a seus associados (arts. 15 e 43).



    4.A autora acostou aos autos notas fiscais e planilha da prestação de serviços tecnológicos realizados na área com empresas e fundações, inclusive com o aparente braço empresarial do grupo (FLEXTRONIC INTERNATIONAL TECNOLOGIA LTDA), adquirente da maioria dos serviços prestados. Há vultoso número de prestações (26074890).



    5.Não se nega que a prestação dos referidos serviços faz parte da finalidade institucional da autora, como claramente demonstrado pela estrutura social da associação, com a possibilidade de contratação de pessoas especializadas e de estagiários para a consecução desses serviços. O que não se consegue especificar é se tais atividades servem a um propósito filantrópico ou econômico.



    6.É sabido que o fato de a instituição assistencial ou filantrópica manter atividade econômica para sustentar sua finalidade social, inclusive aquelas de caráter contraprestacional, não as desnatura, desde que os recursos obtidos sejam investidos na atividade assistencial ou filantrópica. Nada obstante, no caso, ante a estrutura da autora, que a permite assumir feição empresarial em suas atividades (contratação de profissionais e prestação de serviços tecnológicos a terceiros), o fato de a prestação dos serviços tecnológicos também ser seu objetivo social, bem como a intensa prestação daqueles serviços, sobretudo para entidade vinculada de caráter empresarial, não se pode afirmar que a prestação daqueles serviços é meramente auxiliar em face de um objetivo filantrópico de capacitação de pessoas na área de tecnologia.



    7.Não identificada a preponderância da atividade prestada pela autora, não permitindo assumir que a capacitação o seja tão somente pelo fato de ter assumido a feição associativa, não cabe qualificar a receita oriunda da prestação de serviços como atividade própria de uma instituição filantrópica, sobretudo à luz da interpretação restritiva exigida quanto a normas isentivas (art. 111 do CTN). Por conseguinte, tais receitas não estão abarcadas pelo art. 14, X, da MP 2.158-35/01, conclusão alcançada sem observar a normativa administrativa então vigente, mas tão somente os requisitos impostos pela própria lei de isenção.



    8.A autora requereu a produção de prova pericial para (260748115): “(i) confirmar o preenchimento dos requisitos do art. 29 da Lei Federal nº 12.101/2009 pela Autora, o que, em princípio, seria matéria incontroversa, mas foi amplamente questionado pela Ré, em preliminar; (ii) confirmar que as receitas auferidas no contexto dos projetos “hard money” estão estritamente relacionadas ao objeto social da Autora e, consequentemente, são isentas à luz do arts. 13 e 14 da MP 2.518-35/2011 e arts. 12 e 15 da Lei Federal nº 9.532/97, em linha com o acórdão do E. STJ (REsp 1.353.111)”.



    9.O primeiro ponto não exige comprovação, pois, como dito, a isenção legal exige o preenchimento específico de seus requisitos – a atividade ser própria de uma instituição filantrópica -, não se confundindo com a abrangência da imunidade prevista no art. 195, § 7º, da CF. Atento ao pleito e ao princípio da demanda, não se está aqui a descortinar a adequação da autora à proteção daquela imunidade, mas sim se a receita oriunda da atividade em tela (a prestação de serviços tecnológicos) pode ser isenta da COFINS.



    10.O segundo ponto também não exige perícia técnica. A prestação de serviços a terceiros de forma remunerada faz parte do objeto social da associação e esta também presta serviços de natureza educacional e de capacitação, como expressamente disposto em seu estatuto social, sendo desnecessária a opinião do perito no assunto. Por seu turno, o exame contábil apenas buscaria demonstrar que as receitas são integralmente revertidas à associação e que não há distribuição de dividendos a seus associados, o que também não se nega.



    11.O exame não desvendaria se o intuito primordial da associação é ofertar os serviços de tecnologia ao mercado ou realizar a capacitação profissional em caráter filantrópico, servindo a primeira atividade apenas como fonte de custeio para a segunda. Dados os elementos aqui já analisados, afeitos à própria estrutura organizacional da autora e do volume e características dos serviços contraprestacionais, não se tem essa relação de acessoriedade, não permitindo que a prestação dos serviços seja considerada como uma atividade própria da filantropia.



    12.A análise de tais elementos cabe ao juízo da causa, enquanto titular da prestação jurisdicional, e não ao perito, sob pena de o mesmo se imiscuir no mérito da lide. A este caberia apenas dar o parecer das contas então apresentadas, o que seria inócuo para o deslinde da questão que aqui se apresenta. Portanto, não há nulidade no indeferimento do pedido de prova pericial.



    13.Não se quer aqui dizer que a entidade age de forma simulada. É plenamente legal que uma associação sem fins lucrativos exerça ambas as atividades, de prestação de serviços e de capacitação. Apenas, à luz do caráter restritivo da norma de isenção tributária, não se pode dar à primeira atividade, diante das características aqui apresentadas, a qualidade de atividade própria de uma entidade filantrópica, sendo devido a tributação.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LV; e 150, inciso I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de junho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente